Tribunal: STF
Processo: RE 1428489
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. ISENÇÃO. 



    1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º. 



    2. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração. 



    3. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97). 



    4. É possível o reconhecimento do exercício de atividades especiais pelo trabalhador autônomo (REsp nº 1.436.794-SC), desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias no período, o efetivo exercício da profissão e a insalubridade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.



    5. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente a agentes biológicos (doenças infectocontagiosas, bactérias, vírus e fungos), enquadrando-se no código 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto nº 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97. 



    6. A exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho. 



    7. A autora cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7º, I, da Constituição da República, vigente à época do requerimento. 



    8. DIB na data do implemento dos requisitos do benefício. 9. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947, tema de repercussão geral nº 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. 



    10. Inversão do ônus da sucumbência. 



    11. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4º, I, da Lei 9.289/96. 



    12. Apelação da parte autora parcialmente provida”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 2º; 5º, incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    O recorrente defende que, 



    “Com relação ao contribuinte individual, a primeira restrição que se verifica no tocante a adoção de critério diferenciado diz respeito à comprovação perante o INSS da exposição ao agente nocivo, a qual deve ocorrer por formulário emitido pela empresa ou seu preposto, assim, sem trabalhar com subordinação para uma empresa não será possível emitir o formulário (artigo 58, par. 1º, da Lei 8213/91). 



    (...)



    Como se vê, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei n. 8.213/91 existe uma necessidade de relação bilateral entre o contribuinte individual e o prestador de serviço (‘equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço’). Desse modo, o contribuinte individual apenas poderá ser considerado empresa quando outra pessoa lhe preste serviço.



    Isso porque, se o contribuinte individual trabalha por conta própria (artigo 11, inciso V, alínea ‘h’, da Lei 8213/91), exerce suas atividades por sua conta e risco, não podendo valer-se disso para beneficiar-se de uma situação a que dá causa ou que pode evitar, com a eliminação da nocividade com a utilização de EPI eficaz. Não há qualquer relação de subordinação, não há sujeição a uma jornada de trabalho fixada pelo empregador, não preenchendo, portanto, os requisitos da habitualidade e permanência de submissão a agentes nocivos”. 



    Requer, ao fim, que



    “seja reformado o acórdão recorrido para afastar o reconhecimento de atividade especial, sem comprovação do critério diferenciado e sem fonte de custeio, invertendo o ônus da sucumbência, aplicando-se, no que tange ao prequestionamento, o disposto no art. 1.025 do CPC; 



    b. na hipótese remota dos pedidos acima não serem acolhidos, requer a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, por negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, para que o Tribunal Regional profira outra decisão, com a adequada prestação jurisdicional, bem como a devida fundamentação quanto às questões ventiladas pelo embargante, ora recorrente”.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegada violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição da República amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Contudo, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No tocante à questão remanescente, o recurso extraordinário foi admitido.



    Passo a análise.



    O voto condutor do acórdão recorrido determinou a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição, sob o seguinte fundamento:



    “De início, verifica-se que a controvérsia cinge-se à especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 12/04/2000 a 24/03/2014 e 06/07/2015 a 24/03/2017. 



    Neste contexto, em relação ao período de 12/04/2000 a 24/03/2014, verifica-se que, não obstante seja possível, em tese, o reconhecimento das atividades especiais exercidas pelo trabalhador autônomo (REsp nº 1.436.794-SC), é imprescindível a associação de outras circunstâncias que tornem tal reconhecimento viável. São elas: a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais no período; a comprovação do efetivo exercício da profissão e, por último, a comprovação da insalubridade da atividade nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução. 



    Ademais, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais pela Súmula 62 assentou que o segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. 



    No caso, restou comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias nos períodos compreendidos entre 01/06/2001 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/01/2004, 01/03/2004 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 30/04/2012, 01/06/2012 a 28/02/2014, conforme os dados constantes do sistema CNIS.



    No entanto, em relação às contribuições relativas aos períodos de 05/2002 a 08/2002, 10/2002, 11/2002, 04/2003, 05/2003, 05/2004, 06/2004, 05/2005, 04/2007 e 04/2008, há ressalva de que foram desconsideradas por estarem abaixo do salário mínimo, não sendo computáveis para efeito de tempo de contribuição, ressalvada a hipótese de complementação para o valor mínimo (Id 65252452/96). 



    Ademais, foi anexada aos autos a cópia do documento de inscrição no CREFITO, efetuada em 29/09/2000, (Id 65252452/63), comprovando o exercício da atividade profissional de fisioterapeuta.



    Dessa forma, considerando a comprovação do exercício da atividade de fisioterapeuta, como contribuinte individual, nos períodos compreendidos entre 01/06/2001 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 30/04/2002, 01 a 30/09/2002, 01/12/2002 a 31/03/2003, 01/06/2003 a 31/01/2004, 01/03/2004 a 30/04/2004, 01/07/2004 a 30/04/2005, 01/06/2005 a 31/12/2005, 01/02/2006 a 31/03/2007, 01/05/2007 a 31/03/2008, 01/05/2008 a 30/04/2012, 01/06/2012 a 28/02/2014 e o período compreendido entre 06/07/2015 a 03/01/2017 (data de emissão do PPP), laborado nos Hospitais Integrados da Gávea S/A, na função de fisioterapeuta, possível o reconhecimento como especiais, porquanto restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (doenças infectocontagiosas, bactérias, vírus e fungos), conforme o laudo técnico e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (Id 65252452/33-35 e 73-74), enquadrando-se no código 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto nº 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97.



    A descrição pormenorizada das atividades, constante no laudo técnico e no PPP, confirma a efetiva exposição, bem como o contato físico com pacientes e materiais de trabalho:



    (...)



    Embora o laudo e o PPP apontem o uso dos equipamentos de proteção individual, tal informação não obsta a efetiva exposição aos agentes nocivos, notadamente os infecciosos, que deve ser interpretada como potencialmente insalubre e perigosa, considerando o risco de perfuração do material protetor no atendimento ambulatorial/hemocentro (Resp 1470537 - RS (2014/0188441-2). 



    Ademais, observo que a exigência legal de comprovação de exposição a agente insalubre de forma permanente, introduzida pela Lei nº 9.032/95, que deu nova redação ao § 3º do artigo 57 da Lei nº 8.213, deve ser interpretada como o labor continuado, não eventual ou intermitente, de modo que não significa a exposição ininterrupta a agente insalubre durante toda a jornada de trabalho.



    No entanto, em relação ao período de 04/01/2017 a 24/03/2017 não há comprovação de exposição aos agentes nocivos, o que seria necessário, conforme a legislação em vigor à época, considerando a data de emissão do PPP em 03/01/2017, assim, deixo de reconhecer a especialidade do período.



    Desta forma, considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum com registro em CTPS/constante no CNIS, verifica-se que, no curso do processo administrativo, a parte autora já havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão do benefício e cumprido a carência mínima exigida pela Lei de Benefícios.



    Sendo assim, verifica-se que a parte autora ultrapassou os 30 anos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7º, I, da Constituição da República, vigente à época do requerimento, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado procedente. 



    O termo inicial do benefício deve ser fixado na data em que a autora implementou todos os requisitos inerentes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, em 07/06/2017, quando ainda estava em curso o processo administrativo, cujo pedido foi indeferido tão-somente em 31/08/2017 (Id 65252452/115)”.



    Verifica-se que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.259.460-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,DJe de 15/6/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria a análise de norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 753.225-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente